Tribunal: TJMT
Processo: 0007200-55.2017.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007200-55.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN SOUZA MELO - CPF: 028.252.221-27 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA - CPF: 843.257.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E DE OFÍCIO RETIFICOU A PENA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DENÚNCIA ANÔNIMA ALIADA AO DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS, APREENSÃO DE PARTE DO ENTORPECENTE NA POSSE DO APELANTE E DELAÇÃO DO CORRÉU – FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA – DOSIMETRIA – PROVIDÊNCIA REQUERIDA,
EX OFFICIO
, PELA PGJ – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – VETOR MAUS ANTECEDENTES – AUMENTO EXACERBADO EM RAZÃO DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, INCLUSIVE O REGIME INICIAL FECHADO – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Se o substrato probatório reunido aos autos evidencia nitidamente que o apelante trazia consigo entorpecentes com a finalidade de mercancia ilícita, inviável a desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

A exasperação da pena-base em 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal, diante de uma única circunstância judicial negativa, se revela desproporcional e admite a correção,
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Alan Souza Melo contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT, nos autos da ação penal (código n. 102295), que o condenou à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 890 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (Id 23124982).

Nas razões recursais, o apelante requereu, em síntese, a desclassificação da imputação delitiva de tráfico de drogas para aquela prevista no art. 28

da Lei 11.343/2006, ao argumento de que não foram reunidos elementos concretos no sentido de que o entorpecente apreendido tinha destinação comercial (Id 23126996).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais anexadas no Id 23127453, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos termos da manifestação lançada no Id 28622959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020